Tribunal: TJBA
Processo: 0003174-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003174-53.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como FABIO ANTONIO DE MAGALHAES NOVOA e outros (5) Advogado(s): ESMERALDA MARIA DE OLIVEIRA, MARIANA NUNES NOVOA, GENESIO RAMOS MOREIRA APELADO: Joao Alberto Souza Barreto Advogado(s):RICARDO MEHMERI TUPINAMBA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE SUBSTABELECIMENTO. ASSISTÊNCIA SINDICAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por advogados (Apelantes) contra sentença que julgou improcedente Ação de Arbitramento de Honorários movida contra ex-cliente (Apelado). Os Apelantes, que atuaram mediante substabelecimento (ID 1196), pleiteiam honorários de êxito de uma Reclamação Trabalhista (Proc. nº 00.00.58706-6). II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade do Apelado pelo pagamento de honorários contratuais aos Apelantes, advogados substabelecidos. 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a assistência judiciária na causa originária, iniciada em 1986, foi prestada em caráter particular ou por entidade sindical; e (ii) se os Apelantes comprovaram a existência de contratação direta ou a ciência inequívoca do Apelado sobre a obrigação de pagamento (CPC, art. 373, I), superando a natureza da assistência sindical original. III. Razões de decidir 4. A sentença de improcedência (ID 88877798) não merece reforma. As provas dos autos originários demonstram que a assistência judiciária foi prestada pelo sindicato da categoria do Apelado (SINDIMED). 5. A própria petição inicial da Reclamação Trabalhista (ID 1198) invoca os benefícios da Lei nº 5.584/70, "por estar assistido por sindicato" (ID 1206), e a procuração original (ID 1194) indica o endereço do sindicato. 6. Os Apelantes, que receberam poderes por substabelecimento (ID 1196), não apresentaram qualquer prova de contratação direta, contato pessoal ou anuência expressa do Apelado que modificasse a natureza da assistência sindical original para uma obrigação contratual particular. Não há nos autos nenhuma comprovação de contratação por parte do Apelado ou contato entre eles em nenhum momento. 7. O ônus de provar a existência de relação contratual verbal ou a anuência do cliente com a nova obrigação era dos autores/Apelantes (art. 373, I, do CPC), e deste ônus não se desincumbiram. 8. Correta a aplicação da ratio decidendi do Tema 1175/STJ, pois as obrigações assumidas entre advogados (substabelecentes e substabelecidos) não são oponíveis ao cliente assistido sem sua autorização expressa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Advogados que atuam em causa mediante substabelecimento de patronos originalmente vinculados à assistência sindical (Lei nº 5.584/70) não podem cobrar honorários contratuais de êxito diretamente do cliente assistido, salvo se comprovarem, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência de contrato autônomo posterior ou a anuência expressa do cliente sobre a nova obrigação de pagamento. 2. A ausência de comprovação de qualquer contratação, contato ou vínculo obrigacional direto entre os advogados substabelecidos e o cliente impede o arbitramento de honorários contratuais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 373, I; art. 487, I. Lei nº 8.906/94, art. 22. Lei nº 5.584/70, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1175. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003174-53.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE FABIO ANTONIO DE MAGALHAES NOVOA E OUTROS (5) e como apelado JOAO ALBERTO SOUZA BARRETO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora